Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-58.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001102-58.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são
apelantes/apelados FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA e
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SOROCABA,
é
apelado/apelante
ROBERTO PAULO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-58.2015.8.26.0602 -Voto no 17.382
2
Apelação Cível no 1001102-58.2015.8.26.0602
Aptes/Apdos: Funserv Fundacao da Seguridade Social dos Servidores
Publicos Municipais de Sorocaba e Prefeitura Municipal de Sorocaba
Apelado/Apelante: ROBERTO PAULO COSTA
Comarca: Sorocaba
Voto no 17.382
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela FUNSERV -
Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba e pelo Município de Sorocaba, bem como recurso adesivo
interposto por Roberto Paulo Costa em face da r. sentença de fls. 102/117
que, em ação declaratória c/c condenatória com pedido de antecipação parcial
de tutela1, objetivando a cessação dos descontos de contribuição
previdenciária e assistência saúde sobre verbas indenizatórias (13o salário,
férias e terços constitucionais), julgou parcialmente procedente o pedido
para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
relativas ao terço constitucional de férias, compelindo o Município a abster-se
de efetuar os descontos incidentes sobre tais verbas e condenar a FUNSERV
a restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição
previdenciária sobre as verbas relativas ao terço constitucional de férias,
devidamente atualizados, observada a prescrição quinquenal e contados juros
de mora desde a citação, nos termos da Lei n. 11.960/09. Considerada a
sucumbência recíproca, cada parte arcará com as respectivas custas, despesas
1 Valor da causa de R$ 2.500,00 em 20/01/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-58.2015.8.26.0602 -Voto no 17.382
3
processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 21, caput, do CPC/73.
Sustenta a FUNSERV, em sede de apelação (fls. 120/131), em
síntese, que os descontos realizados estão vinculados à lei municipal, não
havendo como se aventar a hipótese de descontos indevidos, ao contrário, há
até responsabilidade pelo não recolhimento, devendo ser reconhecida a
possibilidade de tal. Assim, requer a reforma da sentença para possibilitar a
incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias.
Também recorreu o Município de Sorocaba (fls. 132/136),
alegando, em síntese, existir previsão legal (artigo 22, j, da Lei Municipal
4.168/93) que autoriza os descontos da contribuição previdenciária sobre o
terço de férias.
O autor, por sua vez, apresentou recurso de apelação adesivo (fls.
144/150), arguindo a impossibilidade de incidência de contribuição
previdenciária sobre o 13o salário e férias, bem como a necessidade de
condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios.
Recursos recebidos, processados e com apresentação de
contrarrazões.
Em 13/12/2016, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público
negou provimento aos recurso de apelação, mantendo-se a sentença tal
como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-58.2015.8.26.0602 -Voto no 17.382
4
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 212/214).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 173/184 deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-58.2015.8.26.0602 -Voto no 17.382
5
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
173/184, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C.
STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 173/184, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo
IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a
contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator